Tribunal: TJDFT
Processo: 0727544-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727544-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL FRANCISCO MARTINS AGRAVADO: ODETE ALVES CIRQUEIRA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MANOEL FRANCISCO MARTINS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, Dr. Wander Lage Andrade Junior, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por ODETE ALVES CIRQUEIRA PEREIRA, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo devedor agravante. Em suas razões recursais (ID 61155109), o recorrente defende a impenhorabilidade do valor constrito, com amparo no art. 833, X, do CPC, argumentando que a quantia é inferior a 40 salários-mínimos. Sustenta, ainda, que o valor bloqueado é indispensável à sua subsistência. Afirmando a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado o imediato desbloqueio do valor constrito. No mais, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 61398121), o agravante promoveu o recolhimento do preparo (IDs 61853017 e 61853018). É o breve relatório. DECIDO. Como é cediço, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Na espécie, roga o agravante pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinado o imediato desbloqueio do valor encontrado em sua conta poupança. A impugnação à penhora foi rejeitada pelo Juízo “a quo”, sob os seguintes fundamentos: “Cuida-se de impugnação em face da penhora via BACENJUD de valor bloqueado na conta poupança do ora impugnante/coexecutado - Manoel Francisco Martins, nos autos do "Cumprimento de Sentença" manejado por Odete Alves Cirqueira Pereira (vide petitório de ID 198160617). Alega o executado que o valor bloqueado na conta poupança de R$ 8.666,28 (oito mil seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos) é absolutamente impenhorável, conforme art. 833, X, do CPC. Pleiteia a desconstituição da penhora levada a efeito em ID 198064883. A parte exequente se manifestou no ID 199977885, oportunidade em que pugnou pela subsistência do bloqueio judicial, visto que o impugnante não apresentou documentação mínima a atestar que, de fato, se trata de quantia impenhorável, tais como os extratos bancários da alegada conta poupança, o que conduziria à presunção de desvirtuamento da sua finalidade. Requereu, ao final, pelo indeferimento da impugnação. Os autos vieram conclusos para decisão. Essa a breve síntese dos fatos. DECIDO. É cediço que, a lei processual (art. 833, X, CPC) protege a conta poupança quanto à penhora. Todavia, o seu objetivo é garantir que a pessoa tenha uma renda para os gastos eventuais futuros (se for conta poupança). No caso em tela, legítima é a penhora de ativos financeiros de (alegada) conta poupança do executado e ora impugnante, uma vez que não apresentados elementos hábeis (leia-se: extratos bancários) a demonstrar que a referida conta está sendo utilizada legitimamente como conta poupança (“isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave” - REsp 1.660.671/RS), o que atrairia a proteção legal. É que o documento de ID 198164215 (foto do cartão bancário com mera inscrição “Poupcard”) não se afigura hábil a concluir pela alegada impenhorabilidade absoluta, ou mesmo que não houve desvirtuamento da sua utilização. Desse modo, vê-se que o coexecutado, ora impugnante, não apresentou aos autos (ante a sua omissão/inércia, embora seu ônus), documentação mínima que confirmasse a tese da impenhorabilidade absoluta, não obstante o prazo legal assinalado para impugnação. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTA POUPANÇA - MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA-CORRENTE - PENHORA - POSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR - AUSÊNCIA DE PROVAS. A conta poupança utilizada como conta corrente perde a sua natureza, cabendo à parte a prova da natureza alimentar dos rendimentos por ela percebidos." (TJMG, AI 10024097509640001, Relator Des. Edison Feital Leite, julgado em 09/06/2015, 15 a Câmara Cível). "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de execução, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia constrita. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833 do CPC). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido". (07198238320198070000 - 0719823-83.2019.8.07.0000 - Res. 65 CNJ - Registro do Acórdão Número: 1220891 Data de Julgamento: 04/12/2019 Órgão Julgador: 2a Turma Cível Relator: SANDOVAL OLIVEIRA Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe : 12/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, em matéria processual, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante expressa disposição contida no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o direito da impugnada está fundado em sentença judicial transitada em julgado, devidamente acompanhada de planilha de cálculo que discrimina devidamente os índices de atualização monetária e as taxas de juros de mora, restando atendida, portanto, a exigência do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Por outro lado, o próprio devedor (ora impugnante) não nega a existência de valores pendentes exigidos nestes autos, inexistindo alegação que afaste sua responsabilidade no pagamento. Desta feita, resume sua irresignação à penhorabilidade dos valores objeto da medida constritiva de ID 198064883. Ora, em que pese a alegada impenhorabilidade, pretensamente decorrente da natureza da conta em que depositadas estas (“a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”), não se desincumbiu o coexecutado de seu ônus probatório. Em que pese alegar tratar-se de valores depositados em conta poupança, não junta aos autos qualquer prova neste sentido (apenas colaciona mera fotocópia de cartão bancário com inscrição “Poupcard”), de modo que não se desincumbiu de seu ônus, não tedo, por exemplo, colacionado aos autos sequer um extrato da alegada conta poupança, no prazo legal assinalado para impugnação (momento processual oportuno), o que leva à presunção de que se trata de conta não utilizada como reserva financeira emergencial. Desta feita, cumpre destacar que uma possível causa extintiva da execução seria o pagamento da dívida, ao passo que causa impeditiva ou modificativa seria eventual impenhorabilidade das verbas, mas o codevedor e ora impugnante não provou ter cumprido a sua obrigação e, lado outro, não demonstrou serem as verbas penhoradas impenhoráveis, nos termos do art. 373, II, do CPC, restando incontroverso que ele não pagou os valores a que estava obrigado, motivo pelo qual impõe a rejeição da impugnação apresentada pelo coexecutado. Assim, conforme as razões declinadas, razão não assiste ao coexecutado (impugnante). Ora, se a caderneta de poupança não é utilizada para esse fim, como se presume no caso, ante a omissão quanto à apresentação dos extratos bancários (ressalte-se: apenas apresentada fotocópia de cartão bancário com inscrição “Poupcard” - ID 198164215), a impenhorabilidade absoluta arguida não tem razão de existir, motivo pelo qual o bloqueio deverá ser mantido. Além disso, embora sustente ainda que a verba penhorada tem como origem “benefício de aposentadoria que o peticionante percebe, e que, com muito custo, conseguiu, ao longo de 15 anos, juntar” (ID 198160617, pág. 3), não logrou confirmar tal alegação pela via documental (o que seria facilmente comprovado, frise-se, pela apresentação dos extratos bancários). Logo, em que pesem as alegações da parte impugnante, estas não merecem prosperar. Dessa feita, inacolho a impugnação e, por consequência, após operada a preclusão, expeça-se o Alvará de Levantamento do valor penhorado, em prol da exequente. Sem verba honorária, por se tratar de mero incidente processual. A execução prosseguirá nos seus ulteriores termos. guarde-se a efetivação da penhora no rosto dos autos já anteriormente determinada. Publique-se. Intimem-se.” Quanto à impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, a Corte Especial do colendo STJ, em recente julgamento, consolidou entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, é aplicável também à importância depositada em conta corrente ou aplicações financeiras, desde que evidenciado cuidar-se de reserva financeira destinada a assegurar o mínimo existencial, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias depositadas em conta-corrente até 40 (quarenta) salários mínimos na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art. 833, X, do CPC/2015. 2. O Tribunal de origem reformou a decisão de primeiro grau para considerar impenhorável o valor de R$ 40.816,42 depositado em conta-corrente do executado, mesmo que as verbas não tenham origem salarial ou alimentar e estivessem sendo usadas como disponibilidade financeira para pagamentos diversos, tais como "internet, cobranças bancárias, condomínio, saques, cheques, dentre outros", conforme identificado pelo juiz de piso (fls. 125-126, e-STJ). JURISPRUDÊNCIA DO STJ A RESPEITO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art. 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança" (REsp 1.330.567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12.6.2013; AgRg no AREsp 385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.3.2015; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14.6.2017. 4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados eram utilizados mais para fins de movimentação financeira do que como poupança, o entendimento jurisprudencial era de que estava descaracterizada a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso como fluxo de caixa para despesas diversas. 5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto" (REsp 1.582.264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). No mesmo sentido: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8.2014; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015; e REsp 1.666.893/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.6.2017. 6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado por maioria, no REsp 1.230.060/PR, DJe 29.8.2014, Rel. Ministra Isabel Gallotti, para desbloquear as verbas penhoradas da conta-corrente do executado. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB 7. Originalmente, o Voto por mim apresentado adotava solução coerente com a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada pacificamente no STJ até 2014, isto é, restringindo a impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos para o dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança, com lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual CPC. 8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no Voto-Vista divergente apresentado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, pedi Vista Regimental para sobre eles refletir e apresentar solução intermediária. 9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e ora submetida ao Colegiado possui abrangência menor do que a veiculada na proposta do eminente par. 10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da presente causa. 11. Em segundo lugar, tenho como claro e incontroverso, pela leitura dos dois Votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança. 12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática atinente às aplicações financeiras. 13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século passado, o cidadão médio, quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção própria ou de sua família, pensava naturalmente na poupança. 14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente privilegiado saiba muito bem que, atualmente, a poupança é a aplicação que dá menor retorno. 15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado. 16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese não é de interpretação ampliativa - incabível em relação às normas de exceção em um microssistema jurídico -, mas de sua exegese à luz da Constituição Federal de 1988 e do art. 5o da LINDB. 17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até 40 salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente. 18. Isso porque, embora evidentemente as normas não possam ser interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência jurídica impõe o acato e a observância à rigorosa técnica da hermenêutica e de ponderação de valores de normas aparentemente conflitantes. Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura constitucional, por si só, é insuficiente para justificar, como resultado exegético, interpretação que entre em atrito com outras máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de que a lei não contém palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem ser interpretadas restritivamente. 19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra. 20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte excerto lançado no próprio Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, o qual se reporta à "lapidar lição de Fredie Didier Jr" (destaques meus, em negrito): "(...) a restrição à penhora de certos bens apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não estão imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso, podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional.". 21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta) salários mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. HIPÓTESE DOS AUTOS 24. No caso concreto, a penhora incidiu sobre numerário em conta-corrente, constituindo-se, em tese, verba perfeitamente penhorável. 25. Superada a exegese adotada na Corte regional, devem os autos retornar para que esta, em respeito ao princípio da não supressão de instância, prossiga no julgamento do Agravo de Instrumento, no que concerne à argumentação de que a conta-corrente abrange valores impenhoráveis porque parte da quantia lá depositada possui natureza salarial (fruto da remuneração dos serviços profissionais prestados pelo recorrido, que é advogado), ou, ainda, porque parte dos valores que lá se encontram não é de sua propriedade, mas sim constitui crédito de terceiros (seus clientes) - crédito em trânsito, porque o advogado apenas tomou posse mediante Alvará de Levantamento, por exemplo, e que seria repassado aos verdadeiros destinatários. 26. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) Sobre o tema, a orientação desta e. Turma Cível é no sentido de que: “O ônus de provar que os valores são impenhoráveis é do devedor, cabendo a ele juntar os documentos e extratos bancários que demonstrem a natureza de poupança dos valores bloqueados”. (Acórdão 1849078, 07479603620238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, contudo, verifica-se que o executado agravante sequer juntou aos autos os extratos bancários da conta na qual foi efetivada a penhora - não sendo possível aferir se o valor constrito diz respeito a reserva financeira destinada a assegurar o seu mínimo existencial ou se há desvirtuamento no uso da quantia depositada. Como bem observou o d. Juízo “a quo”: “o documento de ID 198164215 (foto do cartão bancário com mera inscrição “Poupcard”) não se afigura hábil a concluir pela alegada impenhorabilidade absoluta, ou mesmo que não houve desvirtuamento da sua utilização.” Nessas circunstâncias, conquanto penhorado valor mantido em conta poupança, ao menos nesse primeiro momento, se entende questionável a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Desse modo, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, considero não estarem caracterizados, nesse exame prefacial, os requisitos cumulativos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal, mormente a probabilidade do direito vindicado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator